Tribunal: TCU
Processo: 027.498/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9648/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.498/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Cezar Ivo Sant Ana Ovalle (XXX.396.168-XX); Eduardo Vieira da Cunha (XXX.450.868-XX); Fabio Conceicao de Jesus (XXX.389.935-XX); Fernanda de Campos Moreli (XXX.573.548-XX); Guilherme Dutra de Oliveira (XXX.764.018-XX); Helida Cristina Aquino dos Santos (XXX.106.688-XX); Renata Costa Kuada (XXX.119.768-XX); Roberto Feliciano de Abreu (XXX.797.008-XX); Rosalina Rosana do Vale (XXX.938.408-XX); Rosana Nantes Marcondes do Amaral (XXX.497.298-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.